Tribunal: TJDFT
Processo: 0715771-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0715771-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DOUGLAS FELIPE SOUSA DE LIMA IMPETRANTE: ANDERSON PINHEIRO DA COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA DESPACHO Concedo ao impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para que proceda à juntada da (s) decisão (ões) que decretou (aram) a prisão preventiva do paciente e que indeferiu (iram) o pedido de revogação da prisão preventiva. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de junho de 2020 13:24:35. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator